Tribunal: TJSP
Processo: 1010957-93.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRA PÚBLICA – PROLONGAMENTO DE LEITO CARROÇÁVEL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010957-93.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
são
embargados
CARMEM
CALAHORRA MUNOZ DE LAHOZ, ANA CRISTINA LAHOZ CALAHORRA e ANA
MARLENE LAHOZ CALAHORRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010957-93.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1010957-93.2014.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
ANA CRISTINA LAHOZ CALAHORRA E OUTROS
VOTO 33168
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
OBRA PÚBLICA
PROLONGAMENTO DE
LEITO CARROÇÁVEL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
Acórdão combatido que não apresenta
omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos
embargos Propósito de modificação do julgado Inviabilidade
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em face do v. acórdão de fls. 533/543, que
deu provimento ao recurso de apelação, alegando inadequabilidade do prazo
estabelecido para p cumprimento da condenação e impropriedade de fixação de
astreintes contra a Fazenda Pública. Requer seja o prazo estabelecido para o
cumprimento da condenação estendido para um ano, afastando-se, ainda, a fixação de
astreintes.
RELATADO, VOTO.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a alguma
das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/2015, não ocorrendo
obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010957-93.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535
do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é prescindível,
pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Diante do exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010957-93.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Leonel Costa
Relator